Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737709-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FELIPE NERI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante requer os benefícios da justiça gratuita, não obstante haver recolhido as custas no processo originário. Dessa forma, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2022 10:19:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora